Tribunal: TJDFT
Processo: 0000790-97.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018 RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. OBRIGAÇÃO DOS JUÍZES E ÓRGÃOS JULGADORES DO TRIBUNAL DE OBSERVAR A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL A QUE ESTÃO VINCULADOS. ARTIGOS 949, PARÁGRAFO ÚNICO, E 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CONTRÁRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE SE REFORMA.

Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, não podem os juízes e órgãos julgadores deste Tribunal, a partir de 02/04/2019, quando afastados os efeitos ex nunc da decisão, decidir em contrário. A sentença, proferida em 04/11/2019, ao reconhecer constitucional o art. 4o da Lei no 13.654/18, contraria a decisão do Conselho Especial e o art. 927, inc. V, do CPC, aplicável, no ponto, ao processo penal, pelo que é reformada para condenar o apelado pelo crime de roubo com a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do CP.

Aplicada a pena do roubo com a causa de aumento do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mantida a sua substituição por medida de segurança pelo prazo mínimo de um ano.

Recurso do Ministério Público provido.